Tribunal: STF
Processo: RE 318281
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-08-14
Data de publicação: 2007-08-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE
   SEGURANÇA. DESISTÊNCIA PARCIAL.
1.      A jurisprudência do Supremo
   pacificou entendimento no sentido de que a desistência, no
   mandado de segurança, não depende de aquiescência do impetrado.
2.      Essa regra aplica-se também aos casos em que a desistência é
   parcial. Precedentes.
        Agravo regimental a que se nega
   provimento.